Tribunal: TJSP
Processo: 1002230-87.2017.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002230-87.2017.8.26.0491/50000, da Comarca de Rancharia, em que é embargante
FIAÇÃO DE SEDA BRATAC S.A., é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002230-87.2017.8.26.0491/50000 -Voto no 39494
2
Voto n.o 39494
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1002230-87.2017.8.26.0491/50000
COMARCA DE RANCHARIA
EMBARGANTES:
FIAÇÃO DE SEDA BRATAC S/A
EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão embargada que não
se ressente de omissão. Via inadequada para atendimento de
insatisfação, ou para prequestionar a matéria, quando ausentes os
vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

FIAÇÃO DE SEDA BRATAC S/A opõe embargos de
declaração contra o v. acórdão (fls. 1139/1143), por entender que ele possui
omissão. Ao final, requer a supressão da irregularidade e a integração do
julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que houver
no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro material.
Nenhuma das hipóteses mencionadas encontram-se
presentes.
Por omissão entenda-se a negativa de prestação
jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do tema objeto da
controvérsia, e não de argumentos da parte.
No caso, a Turma Julgadora apresentou de forma
clara e precisa os motivos pelos quais declarou a nulidade do processo, por
violação ao artigo 477, §1o, do NCPC.
Ora, se foi reconhecida afronta à referida regra, é
evidente que a renovação da instrução processual deve ser feita a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002230-87.2017.8.26.0491/50000 -Voto no 39494
3
cumprimento do mencionado dispositivo legal (intimação da embargante para
se manifestar sobre o laudo pericial).
Sendo assim, não havia necessidade de menção
expressa a tal providência; inexiste omissão a ser sanada.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator